Tribunal: TJDFT
Processo: 0731002-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731002-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. LEI No 1.254/1996. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E DA ESSENCIALIDADE. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. RE 714.139. MODULAÇÃO. EFEITOS. PRO FUTURO. 1. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992). 2. A legislação distrital tratou da competência tributária do DF em regime de exclusividade e dispôs sobre a seletividade dos produtos e serviços para justificar a incidência de determinada variável de alíquota do ICMS. 3. A Lei Distrital no 1.254/1996, regulamentada pelo Decreto no 18.955/1997, estabeleceu alíquota de 21% sobre os serviços de energia elétrica na classe comercial e industrial, superiores a 1.000 KWh mensais (art. 18, inciso I, alínea “b”). 4. É incabível mandado de segurança quando os fundamentos utilizados para justificar a pretensão pela impetrante estão desprovidos de elementos probatórios idôneos e suficientes, uma vez que a ilegalidade apontada ao ato coator carece de análise complexa. 5. As incompatibilidades entre a legislação infraconstitucional e a Constituição são solucionadas por intermédio dos mecanismos próprios do controle de constitucionalidade, seja difuso ou concentrado. 6. O STF decidiu ser inconstitucional a cobrança de alíquota de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações superior à alíquota dos serviços essenciais. Houve modulação dos efeitos da decisão e estipulou-se a produção dos efeitos: “a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)”. Este mandado de segurança foi impetrado em 7/7/2021. 7. Estão válidas as alíquotas do ICMS nos percentuais fixados na legislação distrital diante da modulação dos efeitos da decisão pelo STF. 8. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 489, §1o, VI, 927, III, e 1.040, II, todos do CPC, sustentando que houve inobservância ao Tema 745, julgado pelo STF pela sistemática da repercussão geral. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral, afirma malferimento aos artigos 93, IX, 150, II, e 155, § 2o, III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto a instância ordinária dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos presentes autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.949.151/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1703972/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/6/2022. Melhor sorte não colhe o apelo especial, em face da mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, VI, 927, III, e 1.040, II, todos do CPC, porquanto “A simples leitura da ementa do acórdão recorrido permite verificar que o Tribunal estadual trouxe como fundamentos dispositivos constitucionais, nesse sentido, torna-se inviável a análise da pretensão em sede de recurso especial, uma vez que a adoção pela instância ordinária de fundamento eminentemente constitucional na solução da lide, inviabiliza o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 2009973/MG, Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 1/7/22). Em relação ao recurso extraordinário, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 714.139 (Tema 745), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 37291226), submeto-o à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014